Tribunal: TJBA
Processo: 0576309-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0576309-94.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ADAMILTON VILARIM DA SILVA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, IGOR ARAUJO CARVALHO ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO JUÍZO A QUO. INÉRCIA RECURSAL DO ENTE ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O decisum farpeado não merece reforma, pois como sabido, para que a sentença a quo seja reformada em grau recursal, o interessado deve apresentar o competente recurso para fins de devolução da matéria a este Tribunal. Isso porque, in casu, o Juízo a quo determinou a intimação do Ente Estatal acerca de sentença, o qual mantendo-se inerte quanto a interpor o recurso adequado para requerer a de fixação dos honorários advocatícios, limitando-se a apresentar contrarrazões ao recurso da parte contrária. Impossibilidade de fixação dos honorários recursais. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0576309-94.2017.8.05.0001, em que são partes, como agravante, ESTADO DA BAHIA e, como agravado, ADAMILTON VILARIM DA SILVA JUNIOR e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2024. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 1454